Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729193-10.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA APELADO: ESON DE MELO BANDEIRA, EUNICE DOMINGAS FERNANDES DE MELO, MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelação foi interposta em 12.12.2024. A aba expedientes do Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Primeiro (1o) Grau informa que WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. registraram ciência da sentença em 19.11.2024 e que o prazo de quinze (15) dias para interpor apelação encerrou-se em 11.12.2024. Intimem-se WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. para manifestarem-se sobre intempestividade recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator